Tribunal: STF
Processo: ARE 1093358
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. 2. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Precedente: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 6.9.2007. 3. Descabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.